Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706553-53.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALKIRIA DE SOUSA GONCALVES, PEDRO HERMINO FERNANDES XAVIER APELADO: PEDRO HERMINO FERNANDES XAVIER, WALKIRIA DE SOUSA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas por Walkiria de Sousa Goncalves e Pedro Hermino Fernandes Xavier contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada pela primeira apelante, julgou o pedido improcedente. Em suas razões (ID 69082642), Walkiria sustenta que: 1) foi retirada de casa pelo ex-companheiro (Gileno Barreto de Andrade), mediante ameaça; 2) seu rendimento líquido é de R$ 5.866,94, mas apenas a despesa com aluguel já atinge o valor de R$ 2.000,00; 3) possui o nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito; 4) Pedro já conhecia a apelante e seu ex-companheiro desde quando ainda eram conviventes; 5) o apelado já constrói, desde 2022, em terreno que adquiriu de Gileno; 6) Pedro acordou com Gileno que tomaria parte do lote de Walkiria; 7) Gileno dilapidou o patrimônio que pertencia a ele e à apelante, sem o consentimento da recorrente; 8) o apelado adquiriu o lote de Gileno mesmo ciente de que o terreno pertencia, na verdade, à quota de Walkiria; 9) pela compra do terreno, Pedro pagou um valor muito abaixo do mercado; e 10) Pedro sempre agiu em parceria com Gileno. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e, liminarmente, o deferimento do retorno da apelante para sua casa sob proteção policial. No mérito, pede a reforma da sentença para que seja feita a reintegração de posse do lote em poder do apelado. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem informou que, em 24/10/2024, nos autos do processo 0722714-41.2024.8.07.0020, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de Walkiria em face de Gileno, de modo a resguardar a integridade física e psíquica da apelante (ID 69082654). Contrarrazões de Pedro apresentadas (ID 69082661). Requer o desentranhamento dos autos dos documentos juntados após a sentença. Por outro lado, em suas razões recursais (ID 69082664), Pedro sustenta que: 1) os honorários advocatícios não poderiam ser fixados por equidade; 2) há inequívoca desproporcionalidade entre o trabalho realizado e os honorários arbitrados; 3) os honorários deveriam de 10% sobre o valor da causa. Ao final, requer a reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões de Walkiria apresentadas (ID 69082667). Após intimação para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas processuais (ID 69435760), Walkiria promoveu o pagamento (ID 69675691). É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para obtenção do benefício. Após a intimação para a comprovação da hipossuficiência, a agravante recolheu as custas (ID 69675691). O recolhimento das custas é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Há preclusão lógica - perda da faculdade processual em razão de ato incompatível com a natureza do pedido. A propósito, registrem-se, ilustrativamente, julgados sobre o tema: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO). ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DA CORRÉ EMPREENDEDORA. MORA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA No 568 DO STJ. DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) DEFERIDOS PELA PRIVAÇÃO DO USO DA COISA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283 DO STF. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREPARO EXISTENTE. INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. (...)" AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1866351 – SP, 3a Turma, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, j. 19/10/2020) - grifou-se. "AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal enseja preclusão lógica do pedido de concessão da gratuidade de justiça, por se mostrar incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte para obtenção do benefício. 2. Agravo interno desprovido. (0742986-58.2020.8.07.0000, 5a Turma Cível, Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA, j. 27/01/2021, DJe: 09/02/2021) - grifou-se." Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. As apelações são cabíveis, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil (CPC), e foram interpostas tempestivamente. Conheço dos recursos. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, §§ 1o e 4o, do CPC. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil prevê que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, relevante fundamentação sobre a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de quaisquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. Pretende a apelante a concessão de medida liminar para retornar a sua casa mediante proteção policial. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. Inicialmente, cumpre destacar que a tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). No primeiro caso, o Poder Judiciário tutela o direito à posse do bem com fundamento na propriedade ou com relação jurídica dela decorrente, como o comodato ou a locação. O seu objeto é a relação jurídica que concede direito à posse, o que torna irrelevante a discussão sobre quem exerce a posse. Dessa forma, basta que o autor comprove a propriedade do bem e, caso consiga desempenhar seu ônus probatório, é concedida tutela de imissão na posse. De outro lado, nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse. Como o objeto das ações possessórias é a situação fática, consistente no exercício e nas características da posse sobre a coisa, não cabe discussão acerca da propriedade do bem. Nesse sentido, dispõe o art. 557 do Código de Processo Civil – CPC: “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.” – grifou-se. Nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse. A comprovação da posse ocorre nos termos dos arts. 1.196, 1.200 e 1.204 do Código Civil – CC: “Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade." O esbulho possessório é a perda injusta da posse por atos violentos, clandestinos ou precários (art. 1.200, do CC). Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada por WALKIRIA DE SOUSA GONCALVES em face de PEDRO HERMINO FERNANDES XAVIER. Walkiria alega: 1) ser possuidora do imóvel situado na “Chácara Veredão no 83/03, localizado no Setor Habitacional Arniqueiras - SHAr, Águas Claras/DF; 2) que o imóvel foi objeto de partilha nos autos da ação consensual de reconhecimento e dissolução de união estável (0716311- 95.2020.8.07.0020); e 3) que o réu comprou o bem de seu ex-companheiro (Gileno). Requer a reintegração da posse no imóvel e a condenação do réu ao pagamento de R$ 3.000,00 mensais, a título de aluguel, a partir da citação. O juízo julgou improcedente o pedido autoral (ID 69082632). Entendeu que: 1) a autora não exercia a posse fática sobre o imóvel, a qual era exercida pelo seu ex-companheiro; 2) o ex-companheiro se obrigou a desocupar o imóvel e o disponibilizar à autora, porém, alienou os direitos e obrigações ao réu, terceiro de boa-fé; e 3) não houve esbulho por ausência de conhecimento do acordo judicial firmado pelo antigo casal, o que atrai sua boa-fé ao caso. O acervo probatório indica, em cognição sumária, que Walkiria e Gileno conviveram em união estável de 01/01/1993 a 10/10/2020 e que, durante o período de convivência, adquiriram o imóvel localizado na Chácara Veredão, Conjunto 03, Chácara 83, Casa 04, Setor Habitacional de Arniqueiras/DF (ID 69081428). O imóvel foi adquirido pelos ex-companheiros em 14/07/1999 pelo valor de R$ 650.000,00 de Gerson Jones de Souza (ID 69082616). Ajustaram, nos autos da ação consensual de reconhecimento e dissolução de união estável (autos 0716311-95.2020.8.07.0020), que Walkiria ficaria com a parte ideal de 1.712,5 m2 e que Gileno sairia do imóvel em 30 dias, contados da homologação do acordo em 05/03/2022 (ID 69081429). Paralelamente, Gileno celebrou com Pedro a compra e venda de uma fração do imóvel com área de 546m2 pelo valor de R$ 150.000,00 em 31/01/2024 (ID 69081453). Dentre as disposições contratuais, o vendedor afirma ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel (cláusula primeira) e que o bem se encontra livre e desembaraçado de quaisquer ônus e ações reais ou pessoais (cláusula segunda). Observa-se, em juízo sumário, que a apelante não exerceu a posse do imóvel, em que pese seu ex-companheiro tenha se obrigado a sair e, posteriormente, alienou parte dos direitos sobre o bem. A falta de exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade (reaver, usar, gozar, fruir) prejudica o reconhecimento do direito de sua reintegração em sede liminar. Por consequência, a ausência da posse inviabiliza a análise sobre o esbulho praticado. Como bem pontuado pelo juízo (ID 69082632): " No caso dos autos, a parte autora fundamenta a sua pretensão possessória na sentença de partilha proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (processo no 0716311- 95.2020.8.07.0020), em cujos autos foi celebrado acordo com seu ex-companheiro acerca da desocupação do bem. Infere-se da própria narrativa da petição inicial que a parte autora não exercia a posse fática sobre o imóvel, a qual era exercida por seu ex-companheiro, que se obrigou a desocupar o bem, conforme acordo homologado pelo Juízo de Família (ID 191592736 e ID 191592734). Contudo, em vez de disponibilizar o imóvel à requerente, o seu ex-companheiro alienou os direitos e obrigações incidentes sobre o bem em favor do réu, adquirente de boa-fé. Nesse contexto, consigno que não está caracterizado o alegado esbulho praticado pelo requerido, pois, ao que tudo indica, a referida parte não tinha ciência do referido acordo de partilha firmado entre o alienante do bem e a requerente. Assim, por ser adquirente de boa-fé, não pode a parte ré ser prejudicada pelo descumprimento do acordo celebrado entre a autora e seu ex-companheiro, alheio à presente relação processual. (...) Assim, considerando que a posse fática sobre o imóvel em discussão era exercida exclusivamente pelo ex-companheiro da autora, o qual cedeu os direitos incidentes sobre o bem ao réu, não se pode atribuir a este último a prática de esbulho, por ser adquirente de boa-fé, conforme fundamentação supra. " Ademais, Walkiria deduziu que Gileno celebrou duas cessões de direito com outros adquirentes (IDs 69082646/69082647). Embora a questão tenha sido trazida somente em âmbito recursal, houve inovação sobre a coisa litigiosa, já que, aparentemente, há sobreposição da fração do imóvel alienada recentemente com a adquirida por Pedro. Dessa forma, é o caso de determinar tutela de urgência cautelar para que Pedro e qualquer outro ocupante/adquirente dos direitos se abstenham de alterar a situação atual do imóvel localizado na Chácara Veredão no 83/03, localizado no Setor Habitacional Arniqueiras - SHAr, Águas Claras/DF, inscrito na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF sob o no 510684512, medindo 1.712,5m2, sendo 42,2m2 de largura e 42,4m2 de comprimento. Devem ser suspensas as edificações ou derrubadas, sob pena de prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77, VI, § 1o, do CPC, ressalvada a possibilidade dos atos de vigilância e de manutenção e conservação. Ausente a probabilidade do direito da apelante, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Concedo, todavia, DE OFÍCIO, medida cautelar para conservação do estado do imóvel até o julgamento definitivo do mérito. Oficie-se o juízo, com urgência. Oficie-se a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para abster de qualquer ato de transferência da titularidade do IPTU do imóvel de inscrição 51068451. Intimem-se as partes. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 29 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator